Tribunal: TJPA
Processo: 0809194-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809194-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: TAMIRES SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TAMIRES SILVA DOS SANTOS,
em face do v. Acórdão de
Id.16221617, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Irresignados, a embargante não aponto ocorrência de qualquer de vicio no referido acórdão, invés disso repetiu os argumentos dito anteriormente, que antes da matrícula no Curso de Formação já se encontrava habilitada, somente não possuía o documento físico em mãos por morosidade do Departamento de Trânsito.

Ressalta que não se discute a necessidade de estar a habilitada junto ao Detran, mas o formalismo exacerbado de lhe obrigar a apresentar o documento físico no ato de matrícula, e que o atraso na expedição da referida habilitação esteve relacionado ao recesso ocorrido no referido Detran
.

Acrescenta
novamente sobre à Sumula 266 do STJ, bem como a Lei Estadual 6.626/2004.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Embargos de declaração.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id.

16618829.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ocorre que,
o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exija a sua manifestação. Não constitui o aludido vício a falta de pronunciamento sobre questão irrelevante ou que não tenha relação com o processo. Em suma, nem sempre será necessária a apreciação de todos os fundamentos elencados pelas partes.

No caso vertente, a controvérsia meritória versa a respeito da ação de origem que a agravante foi aprovada nas fases do certame de admissão ao Curso de Formação de Praças CFP/PMPA/20202, Edital nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD e que pretendia que fosse permitido participar do Curso sem ter Carteira Nacional de Habilitação – CNH, tendo o juízo de piso deferido tutela antecipada, sendo reformada através da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

11895670, após foi interposta agravo interno e no julgamento pelo colegiado foi mantida a referida decisão.

Não obstante, cabe destacar novamente sobre caso, o referido edital possui regras claras e objetivas quanto à necessidade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação no ato de matrícula do Curso de Formação.

Constato que no presente caso, a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, não constato quaisquer irregularidades que justifiquem a modificação do supracitado edital para atender a demanda da agravada, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

Logo, conforme o referido edital, para determinar que a recorrente seja matriculada no Curso de Formação de Praças da PMPA por não ter apresentado na ocasião pertinente conforme a norma editalícia, o documento de CNH.

Cumpre ressaltar
que o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Sobre o assunto, há muito este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, entende que incube ao candidato o dever de observâncias aos termos do edital quando da apresentação de documentos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME - TUTELA INDEFERIDA MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 01 O Edital 001/PMPA de abertura do Concurso Público CFSD/PM/2012 contém informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Prova inequívoca não configurada. 02 Não estando presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada. Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJ/PA, documento nº 2014.04513377-63, 131.585, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 2014-04-07) (grifo nosso)

..................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUPOSTAMENTE VIOLADO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS. ENTREGA INCOMPLETA DE EXAMES MÉDICOS. PREVISÃO EDITÁLÍCIA. NÃO COMPROVADO ERRO DA COMISSÃO DO CONCURSO EM DESCLASSIFICAR O CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO. I Não há ilegalidade no ato administrativo que elimina o candidato que deixa de entregar algum exame na data e nos horários previstos no edital. Ademais, é dever do candidato aferir se os exames que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital. II - Em sede de mandado de segurança o direito líquido e certo direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa III? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA, documento n. 2017.05231979-32, 184.044, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06) – Grifo nosso

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2024